Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0747680-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FARIAS DA CONCEICAO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Michele da Silva Marinho Pinto, OAB/DF 55.562, em favor de PEDRO HENRIQUE FARIAS DA CONCEIÇÃO, preso em flagrante pela prática do delito tipificados no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Destarte, considerando-se o teor da Decisão (ID 21108781) e observando-se que o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal não se manifestou quanto à solicitação das informações, consoante certidão da Secretaria da 2a. Turma Criminal (ID 21550547), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito à conclusão. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator